Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir sentença condenatória por homicídio qualificado tentado, em razão da ausência de exame de corpo de delito direto.
2. O embargante alegou omissão do colegiado quanto à análise de tese defensiva relativa à impossibilidade de suprimento do exame direto por prova indireta, sustentando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar especificamente a alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto e se tal omissão justificaria a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto, reconhecendo, com base nos arts. 158 e 167 do CPP, a possibilidade de comprovação da materialidade por outros elementos de prova, como laudos indiretos, relatórios policiais e depoimentos testemunhais. 6. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador o enfrentamento literal de todas as teses suscitadas, bastando que a decisão exponha fundamentos suficientes e coerentes que sustentem a conclusão adotada. 7. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.